Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Proventos de aposentadoria e valores localizados em caderneta de poupança. Inteligência do art. 833, do CPC. Impenhorabilidade de verba salarial. Mitigação. Movimentação financeira denota capacidade para arcar com a obrigação tributária. Subsistência mínima do executado preservada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada e determinou a liberação imediata do montante de R$ 3.524,98 bloqueados na conta do Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o desbloqueio parcial de valores penhorados via SISBAJUD, diante da alegação de que seriam oriundos de proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. Embora o artigo 833, do CPC estabeleça hipóteses de impenhorabilidade — entre elas os proventos de aposentadoria (inciso IV) —, a jurisprudência pátria tem reconhecido que tal proteção não é absoluta, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando se trata de execução fiscal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir a penhora de valores depositados em conta bancária quando não demonstrada de forma inequívoca a natureza impenhorável da quantia constrita. A simples alegação de que determinada verba seria proveniente de aposentadoria não é suficiente para afastar a constrição, sobretudo quando os extratos indicam significativa movimentação financeira de fontes diversas. Em outras palavras, admite-se, de acordo com a jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, observa-se que o executado não logrou êxito em demonstrar que a conta mantida junto à Caixa Econômica Federal possui natureza de poupança, limitando-se a fazer alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer comprovação documental nesse sentido. Trata-se de informação relevante, sobretudo porque a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exigindo-se, contudo, prova inequívoca da natureza da conta, o que não ocorreu.
6. A movimentação financeira registrada nos extratos bancários indica que o executado mantém fluxo relevante e contínuo de recursos em sua conta, oriundos de fontes diversas, o que afasta a presunção de que os valores constritos comprometeriam sua subsistência mínima. A ausência de comprovação específica quanto à origem e destinação das quantias depositadas enfraquece a alegação implícita de que os valores estariam protegidos pela impenhorabilidade legal, especialmente quando não há demonstração de que a conta bancária seja destinada exclusivamente ao recebimento de verba protegida.
7. Os proventos mensais recebidos pelo executado, conforme documentos acostados aos autos pelo próprio, ultrapassam o montante de R$ 18.800,00, circunstância que denota sua capacidade de arcar com a obrigação tributária em questão, sem que isso implique prejuízo à sua subsistência mínima ou à sua dignidade pessoal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para que a penhora seja mantida na integralidade, ou seja, no valor de R$ 16.100,22 (dezesseis mil, cem reais e vinte e dois centavos).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; TJDFT, Acórdão 1896953, AGI 07432896720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 13/8/2024; TJDFT, Acórdão 2009634, AGI 0742882-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.